Tribunal: TJSP
Processo: 1018731-56.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação de indenização por danos morais - Procedência parcial - Cancelamento/atraso de voo - Manutenção não programada - Evento não enquadrado como excludentes diante do CDC, art. 14, § 3o, II, e CC, art. 734 e 737 - Chegada ao destino final mais de oito horas após o horário originalmente contratado e sem adequada assistência - Descumprimento do regramento previsto na

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação de indenização por danos morais - Procedência parcial - Cancelamento/atraso de voo - Manutenção não programada - Evento não enquadrado como excludentes diante do CDC, art. 14, § 3o, II, e CC, art. 734 e 737 - Chegada ao destino final mais de oito horas após o horário originalmente contratado e sem adequada assistência - Descumprimento do regramento previsto na Resolução ANAC 400/2016, artigos 21, 26 e 27 - Prestação de serviço defeituoso caracterizado - Evento que extrapola a seara do mero dissabor - Dano moral caracterizado - Quantum mantido - Efeitos da pandemia COVID-19 é fato remetido à exigibilidade da condenação e não à caracterização e arbitramento de indenização por dano moral - Sentença mantida - Recursos desprovidos, e majorados honorários advocatícios (art. 85, §11, NCPC).